Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701901-04.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CEZAR LACERDA ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, SALMA CANDIDA DE JESUS LACERDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Cezar Lacerda Araújo contra o acórdão proferido em apelação interposta por ele (id 56356874). Paulo Cezar Lacerda Araújo sustenta que, caso o acórdão embargado seja mantido, o Colegiado deve responder questionamentos como o seguinte: A sentença afastou a responsabilidade do autor em relação à obrigação discutida na ação?. Justifica a necessidade de resposta ao referido questionamento na sua compreensão de que deixaria de ter legitimidade recursal apenas na hipótese de ter sido dispensado expressamente da obrigação que é objeto central da contenda. Acrescenta que o Colegiado precisa explicar-lhe o resultado prático da sentença diante do não conhecimento de seu recurso. Tece considerações sobre a potencial violação ao art. 5o, incs. XXXV e LV, da Constituição Federal em razão do não conhecimento. Pede a reforma do acórdão e o conhecimento e provimento de sua apelação (id 56819065). Contrarrazões do Hospital Anchieta S.A. pelo não conhecimento dos embargos de declaração (id 57953045). Contrarrazões do Distrito Federal pelo descabimento dos embargos de declaração (id 57440309). Paulo Cezar Lacerda Araújo foi intimado para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de apontamento dos vícios sanáveis por meio do referido instrumento processual (id 57611898). Sem manifestação (id 58105393). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A matéria analisada e decidida pelo Colegiado na apelação diz respeito à ilegitimidade e ausência de interesse recursais de Paulo Cezar Lacerda Araújo para discutir condenação imposta à sua esposa. Não há apontamento nos embargos de declaração de nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Paulo Cezar Lacerda Araújo sustenta que, caso o acórdão embargado seja mantido, o Colegiado deve responder questionamentos como o seguinte: A sentença afastou a responsabilidade do autor em relação à obrigação discutida na ação?. Justifica a necessidade de resposta ao referido questionamento na sua compreensão de que deixaria de ter legitimidade recursal apenas na hipótese de ter sido dispensado expressamente da obrigação que é objeto central da contenda. Acrescenta que o Colegiado precisa explicar-lhe o resultado prático da sentença diante do não conhecimento de seu recurso. Tece considerações sobre a potencial violação ao art. 5o, incs. XXXV e LV, da Constituição Federal em razão do não conhecimento. A mera utilização das palavras omissão e obscuridade é insuficiente para o reconhecimento de cabimento dos embargos de declaração. As considerações feitas por Paulo Cezar Lacerda Araújo intentam forçar o Colegiado a interpretar as normas jurídicas da maneira que ele entende adequada. Não apontam qualquer vício. Ele demonstra apenas seu inconformismo com a ausência de autorização legal para rediscutir a condenação imposta à sua esposa Salma Candida de Jesus na sentença. Inexiste dúvida quanto ao direcionamento da condenação, pois há determinação expressa na sentença. Confira-se (id 42806488): a) JULGO PARCIALMENTE PROCENTE o pedido autoral para condenar o réu DISTRITO FEDERAL a custear as despesas hospitalares decorrentes da internação autor junto ao Hospital Anchieta desde a sua inserção na Central de Regulação de Internação, ocorrida em 5 de agosto de 2020, até 10 de agosto de 2020, data da alta hospitalar. (...) b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO para condenar a ré reconvinte SALMA CANDIDA DE JESUS LACERDA a custear as despesas hospitalares decorrentes da internação do autor junto ao Hospital Anchieta desde 15 de julho de 2020 (data da internação) até 4 de agosto de 2020. Paulo Cezar Lacerda Araújo faz questionamentos do tipo: O autor responde solidariamente pelo saldo da dívida discutida nesta ação? Eventual responsabilidade foi alterada após a prolação da sentença? A sentença afastou a responsabilidade do autor em relação à obrigação discutida na ação? O autor é responsável pela dívida discutida nos autos? Porque o autor era legitimado na propositura, mas não é na fase recursal? Houve algum fato constitutivo, extintivo ou modificativo do direito/obrigação no decorrer do processo? Os questionamentos feitos por Paulo Cezar Lacerda Araújo em seus embargos de declaração beiram o absurdo ao exigir que o Colegiado lhe explique as consequências jurídicas da condenação imposta expressamente na sentença a Salma Candida de Jesus e ao Distrito Federal. Condenação esta que sequer o alcançou. Não há margem para nenhuma dúvida. Verifico que, ou não houve a leitura técnica e atenta do dispositivo da sentença proferida nos presentes autos, da decisão de não conhecimento do recurso, dos embargos de declaração opostos e do agravo interno analisado pelo Colegiado; ou houve erro grosseiro na elaboração das razões dos embargos de declaração. Os questionamentos suscitados nos embargos de declaração, além de inadequados diante da limitação legal da utilização do referido instrumento processual, carecem de coerência e não condizem com a realidade do que foi decidido ao longo do trâmite processual. Não se trata de pedir uma decisão compreensível, trata-se do uso de argumentos sem contexto, e incompreensíveis, com o único objetivo de questionar o julgamento desfavorável pelo meio inadequado e intentar a sua modificação a qualquer custo. A alegação de que o não conhecimento de um recurso manifestamente inadmissível seria afronta à garantia de acesso à justiça não possui qualquer fundamento lógico-jurídico. O acesso à justiça observa regras objetivas estabelecidas pelo legislador, conforme exaustivamente explicado em decisões anteriores. Não são as partes quem decidem essas regras, nem quando ou como elas devem ou não ser aplicadas. A discordância da parte quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado é inadmissível como fundamento para oposição de embargos de declaração. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua evidente inadmissibilidade. Intimem-se. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para análise da apelação de Hospital Anchieta Ltda. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.